Tribunal: TJES
Processo: 5001821-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001821-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por contra decisão da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, nos autos dos embargos à execução opostos pela agravante, que acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o recolhimento das custas complementares sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo diante da oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, e, considerando o recesso judiciário, o início do prazo para o agravo se deu em 21/01/2025, sendo o recurso protocolado em 10/02/2025, dentro do prazo legal, o que evidencia sua tempestividade.

A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de comprovação cabal do estado de miserabilidade jurídica, mesmo para empresas em recuperação judicial ou em situação de inatividade operacional.

A agravante não comprovou a incapacidade financeira exigida, limitando-se a juntar declaração contábil, sem apresentar documentos contundentes acerca de sua real situação patrimonial, possuindo capital social de R$ 200.000,00 e permanecendo ativa na Receita Federal.

Não se verifica prática de ato processual tipificado como litigância de má-fé, inexistindo fundamento para aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso subsequente.

A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação robusta da incapacidade financeira para o pagamento das custas processuais.

A simples alegação de dificuldades financeiras sem prova concreta não autoriza o deferimento da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, CONHECER do recurso de agravo de instrumento para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Não obstante a agravada sustente a intempestividade da irresignação, observa-se que a parte recorrente comprova que opôs embargos de declaração da decisão de fls. 762/773, ora recorrida, o que interrompeu o prazo para a interposição deste agravo de instrumento.

Da decisão que rejeitou os aclaratórios, a agravante foi intimada em 16/12/2024, com ciência automática registrada em 21/12/2024, isto é, durante o período de recesso do Poder Judiciário.

Assim, o prazo recursal iniciou-se em 21/01/2025, de modo que o presente recurso, protocolizado em 10/02/2025, mostra-se tempestivo, conforme evidenciado pela tela sistêmica do PJe constante do evento nº 12125450.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA LTDA.
diante da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução que opôs em desfavor de
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
, acolheu a impugnação ao valor da causa articulada pela agravada e determinou o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais acostadas ao evento nº 10875507, a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a decisão é nula pela ausência de exame do pedido principal de concessão de gratuidade e dos pleitos subsidiários de cobrança das custas ao final e redução do pagamento ao mínimo da tabela da Corregedoria Geral de Justiça;
(
i
i)
“provou-se por documentos que não dispõe deste valor das custas à vista, e empréstimo não consegue, pois seu nome está negativado no SERASA, além de que a empresa está passando por dificuldades” (fl. 05);
(i
i
i)
“responde a vários processos judiciais de cobrança” (fl. 06); e que
(
iv
)
“está com as atividades paralisadas de fato desde 2023 (doc anexo), e mesmo constando como ativa na Receita Federal, já era reconhecida como inativa a fins de arrecadação e emissão notas fiscais, como vemos no pela própria declaração da contadora” (fl. 12).

Com relação à nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, trata-se de tese superada a partir da interposição deste recurso, que devolve a esta Corte de Justiça os argumentos articulados pela parte agravante que amparam o pleito de deferimento da gratuidade e demais pedidos subsidiários formulados.

Com relação à concessão da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. 2. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1509032 SP 2014/0346281-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2015)

No caso concreto, verifica-se que a empresa agravante, embora tenha aduzido que “está em condições dificílimas”, afirmou que, por opção, não se submeteu à recuperação judicial, com base na confiança em seu restabelecimento, o que se revela contraditório com a alegação de que não comercializa e emite notas fiscais desde junho de 2023.

Embora sustente sua inatividade com base em declaração subscrita por sua assessoria de contabilidade (evento nº 12125442, fl. 05), o fato é que a pessoa jurídica recorrente, que conta com um capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), permanece ativa, com aptidão, portanto, a desenvolver suas atividades empresariais.

Ademais, apesar das sustentadas dificuldades, não consta dos autos nenhum documento relativo a uma possível liquidação da sociedade, o que aliado às demais circunstâncias ora delineadas, indica a existência de patrimônio líquido suficiente para o custeio da integralidade das despesas processuais relativas ao processo de referência e também deste recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Para concessão da Assistência Judiciária Gratuita, não basta mais apenas alegar hipossuficiência, sendo preciso que a parte demonstre cabalmente a necessidade, trazendo elementos suficientes que apontem pela imperiosidade da atuação do Estado na proteção dos seus direitos de forma graciosa. 2. A mera alegação de que empresa se encontra em recuperação judicial ou liquidação extrajudicial não demonstra a incapacidade financeira, ao contrário, presume que a pessoa jurídica segue ativa no mercado e em condições de arcar com as custas processuais. 3. Na hipótese de não apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, por outro lado, havendo o pagamento das custas recursais, não constatados os requisitos ensejadores do deferimento da benesse, mister seu indeferimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5007356-21.2022.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 02/02/2024)

Referidas circunstâncias denotam capacidade financeira suficiente para o pagamento das despesas processuais, razão pela qual merece subsistir a decisão ora recorrida.

Por fim, não identificada nenhuma das condutas processuais tipificadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, notadamente o intuito meramente protelatório do recurso, não merece acolhimento o pleito de condenação da parte agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.